Tribunal: TJES
Processo: 5008615-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008615-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO FIRME PINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, proposta por GILBERTO FIRME PINTO, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula o cancelamento de auto de infração e repetição de indébito e danos morais. Alega o requerente, em síntese, que em 2013, seu veículo GM/Astra de placa MRM5087 se envolveu em um acidente de trânsito, quando estava sendo conduzido por uma terceira pessoa. Em decorrência das consequências do acidente, o carro sofreu “perda total” e, no momento do acidente, foi apreendido. Ocorre que, nos anos que se seguiram à apreensão do veículo, foram lançadas três multas. Assim, o requerente tomou conhecimento de que sua CNH havia sido suspensa em uma abordagem por agentes de trânsito. Em decorrência disso foi aberto processo administrativo para cassação, sob fundamentação de que este se encontrava transitando com a CNH suspensa. Informa que, embora tenha tomado conhecimento nesse momento, jamais fora notificado do processo da suspensão.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, e DETERMINOU o cancelamento das multas posteriores a 29/05/2015 enviadas a endereço diverso da Rua Três, 1, Cocal, Vila Velha/ES, bem como do processo administrativo que determinou a suspensão da CNH (Processo Administrativo nº 70066949) e daquele que está em andamento visando aplicar a penalidade de cassação da CNH do requerente (Processo Administrativo 86089110). Via reflexa, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6798573) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que, tal fato colide frontalmente com o entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido da necessidade de tripla notificação do administrado no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, como forma de assegurar ao mesmo o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV).

Os documentos acostados pelo recorrente (ID 6798541) comprovam que o encaminhamento da notificação objeto da lide fora realizado no endereço equivocado, qual seja Rua Das Pitangas, número 4, na Ponta da Fruta, Vila Velha/ES. Ocorre que o recorrido reside na Rua Três, número 1, Cocal, Vila Velha/ES, alteração essa atualizada junto a recorrente, visto que o documento de licenciamento de 2015 fora enviado à residência do recorrido normalmente (ID 6798379), porém, no que tange as notificações que ensejaram a suspensão do direito de dirigir do do mesmo, essas foram encaminhadas a endereço diverso. Sendo assim, resta claro que o recorrente não cumpriu com o disposto na Resolução de n.º 404/2012 do Conselho Nacional de Trânsito, bem como a súmula 312 do STJ.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)